Tribunal: STF
Processo: HC 89286
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. PRETENSÃO
   CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA
   DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CRIME HEDIONDO.LIBERDADE
   PROVISÓRIA.
1. O pedido que se contém no presente habeas corpus
   contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Pelo
   que não há excepcionalidade apta a justificar a mitigação da
   Súmula 691 do STF.
2. Aos acusados pela prática de crimes
   hediondos é vedada a liberdade provisória, nos termos do inciso
   II do art. 2o da Lei nº 8.072/90. Dispositivo que dá
   concretização ao mandamento constitucional do inciso XLIII do
   art. 5º, no sentido de serem inafiançáveis os crimes hediondos e
   o tráfico ilícito de entorpecentes.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.